Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-79.2018.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-79.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), LINO LOURENCO DA SILVA - CPF: 303.800.571-15 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO PAN S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rop Branco/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral, com Pedido de Tutela de Urgência
no 0002189-79.2018.8.11.0052, proposta por
LINO LOURENCO DA SILVA,
que julgou procedente o pleito autoral, declarando inexistente da relação jurídica entres as partes; condenar a parte requerida à restituir em dobro os valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente; autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como às custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, que a inicial narra “que fora realizado contrato fraudulento em seu nome junto ao banco recorrente, motivo pelo qual requereu que fossem declarados inexistentes os débitos pendentes, bem como fosse indenizada pelos supostos danos morais sofridos.”

Pontua a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal. Relata que “a r. sentença declarou a inexistência do contrato empréstimo consignado questionado, acolhendo, nesse aspecto, a pretensão da parte apelada”.

Sustenta que quanto aos aspectos da validade da manifestação de vontade, verifica-se que não há que se falar em vício de erro, dolo ou coação, pois basta lançar os olhos na minuta contratual para perceber que suas cláusulas são claras, em letras legíveis e vernáculo de fácil compreensão, tudo na exata forma exigida pelo CDC.

Consigna que “embora tenha sido invertido o ônus probante, não se pode exigir do banco réu a produção de prova negativa, razão pela qual, neste caso, o ônus de demonstrar a invalidade da prova produzida pelo requerido permanece com a parte autora.”

Defende que mesmo que se considere o empréstimo formalmente viciado, não há que se cogitar a sua anulação, uma vez que a parte autora dele se beneficiou financeiramente.

Afirma que, em que pese a afirmação do Apelado de ser o negócio questionado, a Recorrente juntou aos autos contrato firmado entre as partes, assinado pela parte autora, cumprindo seu ônus da prova.

Salienta que inexistir dúvidas de que foi a parte autora/recorrida quem assinou o contrato ora anexado, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial.

Destaca inexistir dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo consignado reclamado foi legítima, sendo os descontos a contraprestação do crédito cedido à parte recorrida. Aponta que o caso não enseja a condenação em dobro, por ausência de má-fé, bem como incorrência de ato ilícito que ensejasse indenização por dano moral.

Ressalta, caso mantida a indenização por danos morais, que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, face a “ausência de provas de quaisquer constrangimentos, ou situações vexatórias eventualmente experimentadas pela parte recorrida e, ainda, caso essas situações realmente tenham havido, o grau de sua incidência.” Assevera que a atualização da indenização deve incidir a partir do arbitramento.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente. Subsidiariamente, pugna, caso mantida a condenação por danos morais, “requer a exclusão/minoração da condenação em danos morais, e o deferimento da destituição de forma simples.”

Nas contrarrazões, o Apelado, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando que não há o que se falar em desconhecimento da contratação, frente a utilização do crédito concedido; inexistência de dever de restituir valores e ausência de ato ilícito ensejador de dano moral.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica; restituição dos valores descontados em seu benefícios previdenciário e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Isso porque a parte requerida não trouxe aos autos qualquer hígido elemento de prova apto a demonstrar a formalização da relação jurídica entre as partes, mormente no que diz respeito à produção da prova necessária ao exame de sua pretensão e a busca da verdade real.

Frise-se que, instada em provas, a parte requerida limitou-se a produzir prova voltada à transferência de valores via TED em favor da parte contrária, contudo, a transferência/recebimento de valores objeto do contrato não é ponto controvertido. Cinge-se a controvérsia acerca da não contratação do serviço ou produto.

Logo, a parte requerida não apresentou/produziu prova que lhe caberia quanto ao estabelecimento do ajuste com a parte requerente de modo a revelar hígido/legítimo os descontos.

Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente. (...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida:

1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;

1.1 Se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

1.2 se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. (...)” (ID. 181728336).

O Apelado narra na exordial que desconhece o contrato em estudo, tomando conhecimento deste ao buscar informações acerca de descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Relata que o mencionado empréstimo teria sido obtido no banco requerido, no valor de R$ 916,97 (novecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), no dia 27/04/2016, a ser pago em 72 parcelas de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), tendo início no mês de maio de 2016 e fim no mês de abril de 2022.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Nas razões de apelação o Banco Apelante defende a regularidade da contratação, e apenas em sede de recurso carreou aos autos os documentos de ID. 181728351 - Pág. 1/5, sendo estes nominados como “Planilha de Proposta Simplificada”, Ficha Cadastral de Pessoa Física”, Termo de Solicitação de Portabilidade” e Declaração de Residência/Domicílio.

Importa destacar que a Planilha Simplificada, em que pese conste dados de operação, não conta com qualquer assinatura, da qual pudesse verificar a formalização do negócio.

Já os demais documentos apontados alhures, contam apena com digital, ou digital e assinaturas de testemunhas, entretanto, tais documento se encontram em branco, sem qualquer dos “campos” preenchidos, com exceção apenas da Declaração de Residência/Domicílio. Assim, tem-se que tais documentos não se revelam hábeis a demonstrar, de forma inequívoca a contratação,

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Empréstimos consignados não contratados pelo autor. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de provar a contratação pelo autor. Autor que efetuou o depósito do valor recebido em sua conta nos autos. Inexistência de relação jurídica. Apelação do réu. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10025982020228260007 São Paulo, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 06/11/2023, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (STJ - AgInt no AREsp: 2063845 MS 2022/0035789-1, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Em relação aos danos morais, tem-se que configurado, em razão de o serviço não solicitado pelo consumidor ter gerado descontos em seu benefício, sendo este de caráter alimentar.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

No que tange ao pleito à alteração do termo inicial de juros de mora, descabido que a incidência se dê a partir da sentença, vez que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Em relação a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

Na espécie, é possível observar que o negócio/contrato foi concretizado sem sequer estarem preenchidos todos os instrumentos que o compõem, sendo imperativo mencionar que o Apelado se trata de pessoa analfabeta, de modo que ao caso concreto é passível que a restituição de valores descontados se dê em dobro.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IRDR No. 0005217-75.2019.04.0000. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os documentos intitulados "CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO / PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" (fls. 178-180), de 04.05.2018, constata-se, a princípio, que o negócio jurídico celebrado pelas Partes tratava-se de um cartão de crédito consignado. Entretanto, não se observa clareza nas informações contratuais, principalmente em relação à forma de pagamento, que se encontra "em branco" (sem qualquer preenchimento), e na página principal do termo contratual não consta, também, nenhuma assinatura e/ou rubrica da Parte Apelada. Além disto, verifica-se uma certa contradição na modalidade contratada, isto é, o Banco Apelante afirma que a consumidora Apelada efetuou saques por meio do cartão de crédito adquirido, contudo no termo contratual apresentado consta a informação de que a forma de liberação de saque ocorrerá por "Crédito em CC/Poupança – Banco: 00104 – Ag: 0020 – Conta: 68092-4" – fls. 178. 2. Desta forma, indubitável que a falta ou ocultação de informações nítidas, transparentes levaram a parte consumidora (Apelada) à contratação do negócio, cuja dinâmica de cobrança dá origem a uma dívida abusiva, com desrespeito às normas consumeristas (arts. 6o, III; 39, III e IV, do CDC), motivo pelo qual o contrato impugnado detém vícios e sem dúvida se enquadra nas teses expostas acima do IRDR N. 05/TJAM (processo n. 0005217-75.2019.8.04.0000), as quais são de aplicação obrigatória (art. 927, III, CPC), razão pela qual a r. sentença deve ser mantida. 3. Logo, a condenação do Banco Apelante na restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente da Parte Apelada; e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), encontra amparo nas teses n. 03 e n. 04 / IRDR N. 05/TJAM, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não representando possível enriquecimento ilícito da Recorrida, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 07359342120228040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024